Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. VALIDADE. MÉRITO. INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA PELOS ÓRGÃOS GESTORES E EXECUTORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo fato de o i. Juízo de origem haver embasado a sua conclusão no laudo da contadoria judicial sem a suposta análise do laudo particular apresentado, porquanto o envio dos autos à Contadoria Judicial se mostrou adequada, à vista dos cálculos distintos apresentados pelas partes, se revelando, portanto, um meio imparcial de análise técnica do tema.
2. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
3. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.